Tribunal: TJBA
Processo: 8144955-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144955-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELENE SOUZA BRANDAO

Advogado(s)
:
THIAGO BRANDAO SILVEIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA INICIAL SOB ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECORRENTE IDOSA E COM PATOLOGIA GRAVE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REJEITOU O PEDIDO REPARATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).

I. Caso em exame

Ação ajuizada pela beneficiária, idosa, portadora de doenças crônicas graves (DPOC, HAS e IC), buscando a cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) requerida em 25/10/2023 por quadro clínico de urgência/emergência com risco de óbito, bem como a condenação da operadora de plano de saúde por danos morais decorrentes da negativa inicial sob a alegação de período de carência. Foi deferida tutela antecipada para determinar a internação. A sentença confirmou a obrigação de fazer sob o fundamento da Lei nº 9.656/98, mas negou a reparação moral por entender que a situação não ultrapassou o mero dissabor, tendo sido resolvida pela via judicial. O recurso de apelação visa exclusivamente a condenação da Apelada à reparação por danos morais, dada a gravidade da situação, o risco de morte e o descumprimento da ordem liminar.

II. Questão em discussão

A recusa indevida e injustificada de cobertura de tratamento de urgência/emergência pelo plano de saúde, quando envolve risco de óbito do beneficiário, configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

O dimensionamento do dano moral deve considerar as circunstâncias fáticas, a vulnerabilidade da Apelante (idosa e gravemente enferma) e a conduta da Apelada, incluindo o descumprimento parcial e intencional da ordem judicial.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.656/98 (artigo 35-C, I) estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência ou urgência, independentemente do período de carência. A doença da Recorrente exigia internação imediata em UTI, caracterizando emergência médica.

A negativa de autorização em momento de extrema necessidade e risco de vida, obrigando o beneficiário a buscar amparo jurisdicional para tratamento essencial, agrava a situação de angústia e aflição psicológica, transcendendo o mero aborrecimento e atingindo a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

A conduta da operadora, que além da negativa inicial, buscou esvaziar o comando judicial ao conceder alta hospitalar sem respaldo técnico após o deferimento da liminar, demonstra manifesta má-fé e desídia no trato da saúde da consumidora vulnerável, ensejando a responsabilização civil pautada na Teoria do Risco da Atividade.

IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, de tratamento essencial e imprescindível à internação em Unidade de Terapia Intensiva diante de quadro clínico de emergência com risco de vida, configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35-C, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8144955-67.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelante
CELENE SOUZA BRANDÃO
e apelado
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .